Tribunal: TJBA
Processo: 8074934-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074934-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VICTOR VENICIUS DE CHRISTO SOUSA Advogado(s): CATUCHA OLIVEIRA PACHECO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA PARCELA CONTROVERTIDA E PAGAMENTO DIRETO DA INCONTROVERSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos da Ação Revisional nº 8211364-54.2025.8.05.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na autorização para depósito judicial das parcelas do contrato de financiamento de veículo. O agravante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e requer, liminarmente, a autorização para realizar o depósito judicial das parcelas, com o objetivo de elidir a mora e manter a posse do bem, além de evitar a inscrição nos cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede de ação revisional, o depósito judicial das parcelas do financiamento para fins de afastamento da mora e de manutenção da posse do bem; (ii) estabelecer se a simples alegação de abusividade nos encargos autoriza o deferimento da tutela de urgência pleiteada, sem o pagamento integral do débito nos moldes contratados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 330, § 3º, do CPC estabelece que, em ações revisionais de contrato, o valor incontroverso da dívida deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados, não sendo possível o depósito judicial parcial como forma de afastar a mora. 4. A jurisprudência do TJ-BA e do STJ é pacífica no sentido de que a simples propositura de ação revisional não afasta os efeitos da mora, conforme prevê a Súmula nº 380 do STJ. 5. No caso concreto, constatou-se, a partir de dados do Banco Central, que a taxa de juros pactuada no contrato (2,54% a.m. e 35,17% a.a.) supera a taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,18% a.m. e 29,52% a.a.), o que evidencia indícios de abusividade e demonstra a verossimilhança das alegações do agravante. 6. Diante desse contexto, é cabível a suspensão da inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem, desde que sejam cumpridas as seguintes condições: (i) pagamento direto ao credor do valor incontroverso, conforme pactuado no contrato; e (ii) depósito judicial das parcelas controversas, enquanto perdurar a discussão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, salvo se demonstrada, de forma plausível, a abusividade dos encargos cobrados, conforme Súmula 380 do STJ e REsp 1.061.530/RS. 2. O depósito judicial parcial da dívida não é suficiente para afastar os efeitos da mora, sendo necessário o pagamento direto ao credor do valor incontroverso e o depósito judicial do valor controverso. 3. Havendo indícios de abusividade na taxa de juros pactuada em contrato de financiamento de veículo, pode ser concedida tutela de urgência para suspender a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos e garantir a sua permanência na posse do bem, desde que observadas as condições impostas pelo juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); TJ-BA, AI nº 8010915-25.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 17.08.2021; TJ-BA, AI nº 8005953-90.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 18.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8074934-98.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente, VICTOR VENICIUS DE CHRISTO SOUSA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA